Tribunal: TJPA
Processo: 0012660-30.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NÃO ENCONTRADA ? IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, aplicando pena base próximo ao mínimo legal (4 anos e 9 meses), motivo pelo qual não há que se falar em reforma da pena se fixada entre os graus mínimo e médio e proporcional aos fatos. Após reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de confissão e em seguida majorou em 1/3 pelo emprego de arma e concurso de pessoas.Embora a Lei n. 13.654/2018, tenha modificado o § 2º do art. 157, excluindo o roubo praticado com emprego de arma branca, a qual deveria prevalecer por ser mais benéfico ao réu, verifica-se dos autos que ainda prevalece a causa de aumento pelo concurso de pessoas, motivo pelo qual mantenho a pena aplicada, já que o foi em patamar mínimo de 1/3. (pena definitiva em 5 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa)Assim sendo, não há o que se falar em reforma da pena se devidamente analisada, sopesada e aplicada pelo juízo a quo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: THIAGO SANTOS SEIXAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012660-30.2017.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NÃO ENCONTRADA - IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, aplicando pena base próximo ao mínimo legal (4 anos e 9 meses), motivo pelo qual não há que se falar em reforma da pena se fixada entre os graus mínimo e médio e proporcional aos fatos. Após reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de confissão e em seguida majorou em 1/3 pelo emprego de arma e concurso de pessoas.
Embora a Lei n. 13.654/2018, tenha modificado o § 2º do art. 157, excluindo o roubo praticado com emprego de arma branca, a qual deveria prevalecer por ser mais benéfico ao réu, verifica-se dos autos que ainda prevalece a causa de aumento pelo concurso de pessoas, motivo pelo qual mantenho a pena aplicada, já que o foi em patamar mínimo de 1/3. (
pena definitiva em 5 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa
)
Assim sendo, não há o que se falar em reforma da pena se devidamente analisada, sopesada e aplicada pelo juízo a quo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: THIAGO SANTOS SEIXAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012660-30.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

THIAGO SANTOS SEIXAS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 22.05.2017, um coletivo da empresa Via Loc, quando trafegava pela Arthur Bernardes, foi assaltada pelo acusado e seu comparsa, mediante violência no uso de arma branca, subtraindo diversos pertences das vítimas e a importância de R$60,00 referente a renda do coletivo e após empreenderam fuga, mas foram interceptados por policiais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado Thiago Santos Seixas a pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformado, o acusado pugna pela reforma da pena base para que seja aplicada no mínimo legal, bem como seja afastada a causa de aumento pelo uso de arma branca, uma vez que esta não foi encontrada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A coube ao Des. Leoam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando a dosimetria na sentença condenatória, o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, aplicando pena base próximo ao mínimo legal (4 anos e 9 meses), não havendo que se falar em reforma da pena se fixada entre os graus mínimo e médio e proporcional aos fatos. Após reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de confissão e em seguida majorou em 1/3 pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Embora a Lei n. 13.654/2018, tenha modificado o § 2º do art. 157, excluindo o roubo praticado com emprego de arma branca, verifica-se dos autos que ainda prevalece a causa de aumento pelo concurso de pessoas, motivo pelo qual mantenho a pena aplicada, já que o foi em patamar mínimo de 1/3.

Assim sendo, não há o que se falar em reforma da pena se devidamente analisada, sopesada e aplicada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA